Tribunal: TJDFT
Processo: 0732773-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SAQUE - CAIXA 24 HORAS – NÃO ENTREGA DE NUMERÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Pela teoria da asserção, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil administradora de cartão de crédito que disponibiliza seus serviços por meio de caixa eletrônico denominado “Banco 24 horas” (serviço terceirizado), uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento de serviços ou produtos. Preliminar rejeitada.

2. Do cerceamento de Defesa.

2.1 Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para coleta do depoimento pessoal da autora, uma vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95.

2.2 No caso, o depoimento da autora mostra-se desnecessário, uma vez que a mesma afirma em sua inicial que o dinheiro não saiu do caixa eletrônico. Da mesma forma, desnecessária a oitiva da testemunha “Tarcísio”, uma vez que não há relatos de ele tenha presenciado o momento em que a autora realizou a operação, sendo provável que somente tenha ouvido o relato da autora sobre a falha no caixa eletrônico. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa a negativa em ouvir testemunha que não presenciou o momento dos fatos. Preliminar rejeitada.

3. O administrador de cartão de crédito, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.

4. Narra a autora que tentou realizar o saque de R$ 2.000,00 no terminal eletrônico “24 Horas” situado na Droga Center da QNM 05 da Ceilândia, mas que após a contagem das cédulas, nada lhe foi entregue pela máquina. Segundo ela, o valor do saque foi debitado na fatura de seu cartão de crédito, o que a levou a procurar o banco para apontar a irregularidade do saque, porém sem sucesso. Requer a condenação do réu na restituição de R$ 2.000,00 acrescido dos juros cobrados pelo cartão (totalizando R$ 2.460,00 – ID 36896450 - Pág. 2), bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistentes os débitos de R$ 2.000,00, referentes ao saque não efetivado; os tributos e encargos a ele referentes (R$ 368,51); bem como a evolução do saldo devedor da fatura subsequente (dezembro de 2021), o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. Incontroverso o fato de que, em 16/10/2021, a autora tentou realizar saque em caixa eletrônico denominado “Banco 24 Horas” e que a quantia foi debitada em sua fatura do cartão de crédito (ID 36896448 - Pág. 2).

6. Inobstante as alegações do réu de que sua parceira comercial responsável pelo caixa eletrônico, a empresa TecBan, realizou vistoria na máquina e que não encontrou qualquer irregularidade (ID 36896441 - Pág. 1), o requerido não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente o resultado de eventual inspeção realizada pela empresa terceirizada TecBan. Na mesma esteira, apesar de informar que “somente alguns estabelecimentos comerciais contam com câmeras do Banco 24 Horas”, não informou com precisão se aquele estabelecimento específico possuía ou não o aludido item de segurança e, em caso positivo, deveria ter juntado as imagens da câmera, com o objetivo de provar suas alegações, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. E se o caixa eletrônico 24 horas disponibilizado em estabelecimento comercial (drogaria) não dispunha de câmeras, constata-se falha de segurança do serviço prestado ao consumidor.

7. É fato notório que a realização de saques e a contratação de serviços bancários por meio de caixa eletrônico disponibilizados em estabelecimentos comerciais facilitam o cotidiano do consumidor, porém, são transações sujeitas a falhas do sistema e vulneráveis à aplicação de golpes. Assim, ante a ausência de provas quanto à integridade do sistema operacional ofertado, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pelo banco réu, o que atrai para si a culpa pelos danos causados ao consumidor.

8. Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado em contrarrazões, para sua aplicação pressupõe-se a comprovação de conduta do litigante que se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não restou evidenciado no caso em análise.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.